Tribunal: TJSP
Processo: 1046071-10.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LANÇADAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A TRANSFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário, nos termos do art.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LANÇADAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A TRANSFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/SP com o objetivo em afastar as pontuações e da penalidade de suspensão de CNH decorrentes de infrações registradas após a alienação do veículo Peugeot 206 Selection, placas DIH-7905, Renavam 00784282200, cuja propriedade fora transferida a terceiro em 30 de agosto de 2016, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. A sentença de primeiro grau concedeu a ordem e determinou a exclusão das pontuações e da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio processual adequado para compelir a autoridade administrativa ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; e (ii) estabelecer se, comprovada a alienação do veículo e a transferência da posse exclusiva a terceiro, podem ser afastadas as pontuações e penalidades aplicadas ao antigo proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível quando há direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/09, sendo instrumento adequado para exigir o cumprimento de decisão judicial definitiva não observada pela Administração.

4. A decisão judicial transitada em julgado no processo n. 1009444-71.2022.8.26.0001 reconheceu a alienação do veículo e a responsabilidade exclusiva do adquirente pelas infrações posteriores à venda, de modo a vincular o DETRAN/SP ao cumprimento da determinação, sob pena de violação à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI).
5. A autoridade administrativa não pode descumprir decisão judicial, pois a supremacia da coisa julgada e a obrigatoriedade das decisões judiciais constituem garantias constitucionais e expressão do princípio da separação dos Poderes.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo de 15 dias para indicação do condutor infrator não impede a indicação posterior, desde que comprovada a alienação do veículo e a inexistência de responsabilidade do antigo proprietário (REsp n. 1.774.306/RS; PUIL n. 1.447/SP).
7. Correta a sentença que afastou as pontuações em relação ao impetrante, sem transferir responsabilidade a terceiro que não integra o polo passivo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
8. As razões de decidir estão devidamente motivadas, ob servado o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), e abrangem todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso oficial desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI e LXIX, e 93, IX; CPC, arts. 496, I, e 487, I; Lei n. 12.016/09, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.774.306/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019; STJ, PUIL n. 1.447/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.12.2019.